Tribunal: TJSP
Processo: 2176912-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - Deferimento de pedido de implantação de benefício acidentário – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal – Perícia realizada nos autos ainda está sob o crivo do contraditório, em face das críticas apresentadas pelo próprio segurado, ainda não respondidas pelo experto – Perigo da

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - Deferimento de pedido de implantação de benefício acidentário – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal – Perícia realizada nos autos ainda está sob o crivo do contraditório, em face das críticas apresentadas pelo próprio segurado, ainda não respondidas pelo experto – Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176912-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SINVAL
GENTIL CAETANO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo provido.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13.287
2
Agravo de Instrumento no 2176912-51.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Sinval Gentil Caetano
Comarca: Mauá
Voto no 13.287
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de
urgência - Deferimento de pedido de implantação de
benefício acidentário – Ausência de comprovação da
incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal –
Perícia realizada nos autos ainda está sob o crivo do
contraditório, em face das críticas apresentadas pelo
próprio segurado, ainda não respondidas pelo experto –
Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos
requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão da MM. Juíza de
primeiro grau de jurisdição, proferida nos autos da ação acidentária movida por
Sinval Gentil Caetano, que concedendo liminar à tutela de urgência requerida,
determinou a implantação do auxílio-acidente em favor do obreiro (fls. 794/795).
Pretende a autarquia a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que não restou devidamente comprovado o nexo causal na
medida em que o próprio laudo médico não confirma a relação da intoxicação com o
trabalho. Aduz é impossível a cumulação de benefícios de igual natureza,
asseverando que o obreiro já recebe benefício de auxílio-acidente desde 07/09/2010.
Discorre sobre a matéria debatida requerendo o provimento do agravo.
O obreiro antecipou-se apresentando sua contraminuta a fls.
52/58.
Processado o recurso como o efeito ativo almejado, e ante a
notícia da curatela do obreiro, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 78/82).
É o relatório.
O deferimento da tutela de urgência será concedido quando o
juiz, analisando as provas dos autos, entender que há elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado do processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, como
no caso em tela, "não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão" (CPC, art. 300, § 3o), risco que ocorrerá se obrigar a ré, até a
solução definitiva da questão, a pagar o auxílio-doença, isso diante da dúvida sobre
a alegada incapacidade laboral.
No caso em tela, tal entendimento não foi observado na
avaliação da mui digna prolatora da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13.287
3
Vale ressaltar que o autor não demonstrou na sede de
cognição sumária, de modo afirmativo e inequívoco, como exige a lei processual
positiva, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos colacionados, nesse
sentido.
A estimativa de eventual incapacidade laborativa, assim como
a necessária confirmação do nexo causal, requisitos essenciais para a concessão de
benefício de natureza acidentária, depende de produção de prova pericial e, muito
embora esta tenha sido realizada nos autos e o perito tenha diagnosticado que o
obreiro apresenta uma incapacidade parcial e permanente, aquele trabalho técnico
ainda está sob o crivo do contraditório, em face das críticas apresentadas pelo
próprio obreiro (fls. 773/789) ainda não respondidas pelo experto.
Para o presente momento, é de bom alvitre aclarar, inclusive,
que o INSS procedeu, antes de determinar a não concessão do benefício, avaliação
médica da segurada e concluiu ausente incapacidade laboral (para a atividade
habitual, especialmente).
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300
do CPC, de ser reformada a r. decisão guerreada, indeferindo o pedido de tutela de
urgência.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator